Tribunal: STF
Processo: RE 77736
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
- Taxa de Melhoramento de Portos (T.M.P.). Imunidade ou isenção fiscal desprezadas.
II. Sendo verdadeira Taxa, nos termos da lei n. 3.421, de 1958, a ela estão sujeitas, mesmo aqueles que gozam de imunidade ou da isenção fiscal genérica.
III. Inconstitucionalidade não reconhecida, com vista à sua cobrança.
IV Recurso extraordinário não conhecido.'